Tribunal: TJSP
Processo: 2013366-77.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Regularização de propriedade para o exercício de atividade comercial. Procedimento interno isento de qualquer anomalia. Decisão do gestor fundamentada. Aplicação do regramento municipal. Competência legislativa própria determinada pelas Constituições Federal e Estadual. Alegação, pelos autores, de atendimento das posturas locais. Tema a exigir a navegação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo. Regularização de propriedade para o exercício de atividade comercial. Procedimento interno isento de qualquer anomalia. Decisão do gestor fundamentada. Aplicação do regramento municipal. Competência legislativa própria determinada pelas Constituições Federal e Estadual. Alegação, pelos autores, de atendimento das posturas locais. Tema a exigir a navegação pelo campo probatório, incompatível com a índole da demanda. Precedentes deste Altivo Colegiado. Direito líquido e certo inexistente. SEGURANÇA DENEGADA.